Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
RIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703046-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HIOLANDA BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por HIOLANDA BARBOSA DA SILVA contra a decisão de ID 144932794, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0709604-49.2022.8.07.0018, requerido em face do DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo negou provimento aos Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID 141620357, nos seguintes termos: I – HIOLANDA BARBOSA DA SILVA interpôs embargos declaratórios (ID 142876800) contra a decisão de ID 141620357, que rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. Alega que a decisão é omissa porquanto não observou que há parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 8.902,39. Ressalta que o único fato controvertido nos autos originários se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Requer o conhecimento e o provimento dos presentes embargos para sanar a omissão. É o relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há omissão quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento das parcelas incontroversas. Impende destacar que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução e eventual decisão em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Ademais, o § 8o do art. 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. [...] (ID 144932794 – Grifou-se). E, na citada decisão de ID 141620357, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravado e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial tão logo preclusa, para [...] apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 129267159, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 129267164 – fls. 39/43), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 132230791 e o ressarcimento das custas processuais de ID 129267156. [...] Nas razões recursais em análise, a agravante sustenta que o agravado reconheceu que deve o montante de R$ 8.902,39 (oito mil, novecentos e dois reais e trinta e nove centavos), conforme consta na planilha por ele elaborada (ID 136862236). Alega que a única discussão pendente se refere à aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E para a correção do montante devido a título de benefício alimentação, ilegalmente suspenso a partir de janeiro de 1996. A agravante afirma, ainda, que não pretende fracionar o valor da execução, o que é vedado pelo art. 100, § 8o, da Constituição Federal, mas, sim, que seja expedida uma Requisição de Pequeno Valor – RPV para o pagamento do valor incontroverso e uma complementar depois de definido o índice de correção monetária. Para sustentar a sua tese, colaciona o Tema 28 do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF, fixado em sede de repercussão geral, e alguns julgados deste eg. Tribunal de Justiça. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela, para que seja determinado o prosseguimento da execução até a satisfação da dívida, pelo valor total ou incontroverso; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada com a confirmação da tutela antecipada vindicada (ID 43145325). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva ressaltar que o pedido de antecipação da tutela para que seja determinado o prosseguimento da execução até a satisfação da dívida, pelo valor total ou incontroverso, não guarda pertinência com a decisão recorrida, que não obstou a continuidade do processo, conforme se observa no ID 144932794 – e na decisão de ID 141620357. E, como é sabido, a impugnação dissociada dos termos da decisão representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. E, mesmo que assim não fosse, não haveria que se falar em valor incontroverso, eis que, conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no título executivo, sendo necessário o envio à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo (ID 141620357). Ante o exposto, e considerando que o pedido de mérito do Agravo de Instrumento cinge-se à confirmação da tutela antecipada requerida, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator